Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715873-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO GUERRANTE TAVARES, ELAINE DA ROCHA STABILE AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RÔMULO GUERRANTE TAVARES e ELAINE DA ROCHA STABILE (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n.o 0728035-56.2020.8.07.0001), movida por LAAD AMERICAS NV, determinou a pesquisa de bem pelos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) (ID 90544653 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 25761581), sustentam os recorrentes, preliminarmente, a incompetência do Juízo a quo, uma vez que tramita na Justiça do Estado de Goiás ação declaratória de inexistência de débito em face da parte agravada em que se discute o contrato ora em execução. Alegam que a r. decisão determinou a quebra de sigilo fiscal, sem colocar o processo em segredo de justiça, violando o seu direito à privacidade. Afirmam, ainda, que a r. decisão foi prolatada antes do fim do prazo para apresentação de embargos à execução o que cerceou o direito de defesa. Sustentam que a ordem de penhora foi exarada apesar de existir garantia real no contrato e que nos termos da legislação processual civil esta possui preferência no momento da penhora. Defendem que houve o pleno adimplemento da obrigação exigida pela agravada conforme provas colacionadas aos autos. Argumentam que nos embargos à execução opostos houve a apresentação de teses e provas de que há excesso de execução e que o débito inexiste. Alegam que o contrato está eivado de vícios e abusividades que devem ser afastadas conforme memória de cálculo juntada aos autos. Argumentam, subsidiariamente, que na hipótese dos autos há adimplemento substancial e que, com isso, a falta de pagamento não poderia resultar na resolução contratual, mas apenas na regularização em juízo dos pagamentos acrescidos de perdas e danos. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão para que seja determinado: i) o segredo de justiça do processo; ii) a liberação dos valores constritos. e iii) sobrestamento da exigibilidade do contrato executado. Preparo comprovado (ID 25761596). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Na espécie, trata-se de execução de título extrajudicial movida por LAAD AMERICAS NV (agravada) em desfavor de RÔMULO GUERRANTE TAVARES e ELAINE DA ROCHA STABILE, no valor de R$2.402.079,86, com fundamento em escritura pública de confissão de dívida hipotecária (ID 71378034 dos autos originais). Apesar de devidamente citados para pagar o débito em três dias, os agravantes não promoveram o pagamento voluntário; dessa forma, a r. decisão deferiu a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Confira-se: Ainda está em curso o prazo para oposição de embargos à execução. Todavia, já decorreu o prazo para pagamento voluntário. Nesse passo, para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Contra essa decisão insurgem-se os agravantes. Inicialmente, verifica-se que a r. decisão somente tratou do deferimento da pesquisa de bens e eventual penhora. Desta maneira as alegações sobre incompetência do juízo e as matérias referentes ao mérito do contrato, tais como quitação, anatocismo, abusividade das cláusulas, adimplemento substancial entre outras devem ser alegadas na instância de origem sob o rito próprio, não podendo este e. Tribunal de Justiça ingressar na análise destas matérias, sob pena de supressão de instância. Vale ressaltar que analisando o processo na origem, constata-se que os recorrentes opuseram embargos à execução (Processo n.o 0714666-58.2021.8.07.0001) em que estas questões foram alegadas. Verifica-se, ainda, que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos (ID 92177443). Outrossim, alegam os recorrentes que a dívida está garantida por penhor agrícola e que este possui ordem de preferência na penhora, nos termos do artigo 835, §3o, do Código de Processo Civil. Ocorre que esta tese também não foi ventilada na instância de origem, não tendo a r. decisão agravada tratado sobre o tema, mostrando-se incabível a sua análise nesta instância revisora. De igual forma, o pedido para que o processo tramite em segredo de justiça, em razão da quebra do sigilo fiscal da parte; deve esse pleito, também, ser formulado na instância de origem. Sustentam, ainda, os agravantes que o Juízo da causa não poderia determinar a penhora de bens antes de findo o prazo para a apresentação dos embargos à execução. A matéria é regulada pelo artigo 829, do Código de Processo Civil que dispõe: Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A legislação processual, dessa maneira, autoriza que a penhora de bens seja iniciada tão logo verificado o não pagamento no prazo legal. Na hipótese dos autos, os recorrentes reconhecem que foram citados para pagar e que não promoveram o pagamento no tríduo legal. Com isso, não existe, em princípio, nenhum empecilho legal para a r. decisão de penhora de bens. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, à míngua da probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator